Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-46.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-46.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[URGURLEI ROSA PEREIRA - CPF: 889.423.501-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001046-46.2022.8.11.0004

APELANTE: URGURLEI ROSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE OU LESIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE MATERIALIZAÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO E DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97 é de perigo abstrato, dispensando-se, para a caracterização da figura típica, tanto a materialização do resultado naturalístico quanto a demonstração da potencialidade lesiva da conduta; basta que se comprove que o agente conduzia veículo automotor, na via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

A configuração do delito de embriaguez ao volante não está atrelada à incidência do princípio da ofensividade ou lesividade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001046-46.2022.8.11.0004

APELANTE: URGURLEI ROSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
URGURLEI ROSA PEREIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como suspendeu sua permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, devido à prática do delito tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 168923663).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que, “
considerando-se os ditames da moderna teoria constitucional do delito, de rigor não se admita a tipificação de condutas que não lesionem – ou ao menos ameacem lesionar – bem jurídico tido por relevante pelo ordenamento jurídico
”.

À vista disso, requer seja o recorrente absolvido, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 169716816).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 169716819).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 175123673).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001046-46.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou URGURLEI ROSA PEREIRA como incurso nas disposições do
art. 306 da Lei nº 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 169716768):

“[...] Consta dos inclusos autos investigativos que, na data do dia 5 (cinco) de fevereiro de 2022, por volta das 23h25min, em vias públicas deste Município, substancialmente na Rua José Francisco de Souza, nas proximidades do “Palácio do Forró”, Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, o denunciado URGURLEI ROSA PEREIRA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

De efeito e conforme apurado, no dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, deparam com o ora denunciado, na direção da motocicleta Honda/CG160 Fan, de cor vermelha e placa QCK8D07, conduzindo o veículo em zigue-zague nas vias públicas de Barra do Garças/MT, razão pela qual decidiram realizar abordagem, sendo certo que,
percebendo que Urgulei estava em visível estado de embriaguez alcoólica, conduziram o denunciado até a Central de Atendimento da Polícia Militar, onde foi realizado teste de etilômetro, no qual restou considerado o teor de 0,95mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), acima do limite estabelecido em lei
.

Assim, ao denunciado foi-lhe dada voz de prisão em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências, onde, ao ser interrogado, confessou que realmente havia ingerido bebida alcoólica (cerveja) e que também sua Carteira de Habilitação estava vencida há mais de 30 (trinta) dias [...]”.

Concluída a fase instrutória, sobreveio a sentença condenatória, conforme delineado no relatório.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso visando a absolvição do acusado, argumentando, em suma, que, “
pelo princípio da lesividade, a conduta, para que seja tida como criminosa, deve, ao menos, oferecer perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, o que não ocorrera no caso em testilha
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

É consolidado na jurisprudência que o crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97 é de perigo abstrato,
dispensando-se, para a caracterização da figura típica, tanto a materialização do resultado naturalístico quanto a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
; basta que se comprove que o agente conduzia veículo automotor, na via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Essa dispensabilidade de resultado naturalístico decorre do fato de que
os bens jurídicos resguardados pela norma são a incolumidade pública e a segurança viária
.

O dispositivo em questão tem como escopo
salvaguardar a vida e a integridade física da coletividade
, implementando políticas de segurança viária que visam
evitar que esses bens jurídicos cruciais para o indivíduo sejam afetados
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas.
II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente.
III – No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV – Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal.
V – Ordem denegada”.
(HC 109.269, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
(N.U 0005864-61.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Portanto, não há falar em inconstitucionalidade da figura típica descrita no art. 306 da Lei nº 9.503/97, nem do seu caráter excepcional de crime de perigo abstrato, uma vez que – contrariamente ao postulado pela defesa –, a configuração do delito não está atrelada à incidência do princípio da ofensividade ou lesividade.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca de “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o art. 306 do CTB, artigo 386, III, do CPP
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“
[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023